Tribunal: TJSP
Processo: 2279488-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Locação imobiliária escrita. Execução de título extrajudicial. Anulatória de penhora e adjudicação, ainda não transitada em julgado. Pedido de expedição de mandado de imissão na posse. Necessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Decisão mantida. Nega-se provimento ao agravo instrumental.